Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-40.2006.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000012-40.2006.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 34 DA LEI 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração em execução fiscal, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 963,61, proposta em novembro de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da preliminar de inadmissibilidade recursal fundamentada no art. 34 da Lei 6.830/80; e (ii) saber se é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por alegado caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inadmissibilidade recursal foi devidamente apreciada na decisão embargada, que expressamente analisou o valor da execução (R$ 963,61) em face do patamar de 50 ORTN vigente na época do ajuizamento (R$ 507,22), conforme parâmetros do Tema 395/STJ, concluindo pelo cabimento do recurso.

4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC mostra-se adequada e proporcional. A decisão embargada havia expressamente advertido sobre a aplicação da multa em caso de embargos protelatórios, e o agravante opôs embargos alegando omissão sobre matéria já expressamente apreciada, caracterizando manifesto intuito protelatório.

5. A Súmula 98/STJ não se aplica ao caso, pois protege apenas embargos que visam ao prequestionamento de matéria efetivamente não apreciada, o que não ocorreu nos autos, tendo o prequestionamento sido efetuado de forma genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é devida quando os embargos de declaração alegam omissão sobre matéria expressamente apreciada na decisão embargada, caracterizando manifesto intuito protelatório.

2. Em execução fiscal, o valor de alçada para cabimento de apelação (50 ORTN) deve ser calculado com base na data do ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Tema 395/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 395; Súmula 98/STJ; TJ-MG, Embargos de Declaração: 50138018020218130079, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Núcleo da Justiça 4.0, j. 25.10.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração: 80015832920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000012-40.2006.8.05.0179
, em que figuram como embargado
MUNICIPIO DE NOVA CANAA
e como embargante
VALMIR ROCHA ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.